Tribunal: STF
Processo: ADI 3190
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-05
Data de publicação: 2006-10-05

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: Resolução 04, de
   20.12.1996, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás,
   que dispõe sobre o aproveitamento de servidores requisitados, no
   Quadro Permanente da Secretaria do TRE/GO, de acordo com a L.
   7.297, de 20.12.1984: violação do art. 37, II, da Constituição
   Federal: inconstitucionalidade declarada.
II. Ação direta de
   inconstitucionalidade: cabimento.
1. O objeto da ação direta
   é a Resolução 04/96 do TRE/GO, que se funda nas LL 7.178/83 e
   7.297/84 - as quais, no ponto em que possibilitavam o
   aproveitamento dos servidores requisitados, não foram recebidas
   pela ordem constitucional vigente e estariam, pois, revogadas
   desde o advento da atual Constituição.
2. Essa revogação faz
   com que a Resolução 04/96 do TRE/GO passe a ser o único
   fundamento normativo do aproveitamento atacado,  não havendo,
   assim, problema de desconformidade entre as leis e a resolução,
   nem, portanto, de inconstitucionalidade reflexa ou
   mediata.
III. Ação direta de inconstitucionalidade: lei
   anterior à Constituição: possibilidade de o Supremo Tribunal,
   antes do exame da inconstitucionalidade do ato normativo inferior
   questionado, examinar o recebimento daquela pela nova ordem
   constitucional. Precedentes.
IV. Concurso público: exigência
   incontornável para que o servidor seja investido em cargo de
   carreira diversa.
1. Reputa-se ofensiva do art. 37, II, CF,
   toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra,
   a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada.
2. Se, até no âmbito da mesma entidade federativa, assim se
   considera vedada pela Constituição o aproveitamento do servidor
   em carreira diversa, com mais razão se há de reputar inadmissível
   o aproveitamento de servidor estadual ou municipal nos quadros da
   Justiça Eleitoral, que integra o Poder Judiciário da União.
   Precedentes.
3. Incidência da Súmula/STF 685 ("É
   inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
   servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público
   destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira
   na qual anteriormente investido").